Tribunal: TJSP
Processo: 1053766-81.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Aquisição de imóvel por arrematação em leilão extrajudicial – Titularidade do domínio – Comprovação – Procedência do pedido – Necessidade – Justo título configurado – Insurgência dos antigos devedores fiduciantes – Descabimento – Posse injusta – Existência de demandas buscando nulidade de cláusulas de contrato com instituição financeira e da arrematação, propostas

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Aquisição de imóvel por arrematação em leilão extrajudicial – Titularidade do domínio – Comprovação – Procedência do pedido – Necessidade – Justo título configurado – Insurgência dos antigos devedores fiduciantes – Descabimento – Posse injusta – Existência de demandas buscando nulidade de cláusulas de contrato com instituição financeira e da arrematação, propostas pelo demandado e já julgadas em primeira instância, que não detêm qualquer liminar ou decisão de suspensão e, portanto, não impedem o prosseguimento do trâmite da imissão – Aspectos sobre formalidades e validade da arrematação extrajudicial que não podem se dar em prejuízo do adquirente do imóvel, terceiro de boa-fé, além de fugir ao objeto desta lide – Incidência da Súmula no 5 desta E. Corte – Recurso improvido.